Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Decisão que, na origem, indeferiu a tutela de urgência – probabilidade do direito e urgência da medida reconhecidas. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A parte autora e ora agravante, 2o Tenente da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), foi transferido para a reserva remunerada ex-officio por atingir a idade limite de permanência no serviço ativo, conforme a Portaria no 491, de 13 de agosto de 2024. A decisão foi baseada na Lei no 7.289/1984, que estabelece a idade limite de 55 anos. No entanto, a defesa argumenta que a Lei no 13.954/2019, que altera o Estatuto dos Militares, estabelece a idade limite de 63 anos para oficiais subalternos, e que a referida lei revogou tacitamente a Lei no 7.289/1984. A defesa solicita a anulação do ato administrativo que determinou a transferência do agravante para a reserva remunerada e sua reintegração ao serviço ativo da PMDF.
2. O pedido de liminar foi indeferido na origem com fundamento na presunção de legalidade dos atos administrativos e na impossibilidade de concessão de liminar satisfativa contra a Fazenda Pública.
3. Nas contrarrazões, o Distrito Federal defende a legalidade do ato administrativo que determinou a transferência de Jorge Luiz da Silva para a reserva remunerada, argumentando que a decisão foi baseada na Lei no 7.289/1984, que estabelece a idade limite de 55 anos. O Distrito Federal sustenta que a Lei no 13.954/2019, que altera o Estatuto dos Militares, não se aplica automaticamente aos militares estaduais e distritais, sendo necessária uma lei específica do ente federativo para disciplinar a transferência para a reserva remunerada. Além disso, o Distrito Federal argumenta que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois o direito vindicado pelo agravante não encontra amparo na legislação vigente.
4. Foi concedida a antecipação da pretensão recursal (ID 69919150), ao fundamento de que a matéria é conhecida do Colegiado e que a suspensão da eficácia do ato administrativo não constitui medida satisfativa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se há elementos suficientes quanto à probabilidade do direito e urgência da medida, para suspensão do ato administrativo que transferiu o militar para a reserva, por atingir a idade limite de permanência no serviço ativo, conforme a Portaria no 491, de 13 de agosto de 2024.
III. Razões de decidir
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, a matéria é de conhecimento do Colegiado, sendo que o precedente mais moderno é de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:
“Constitucional e administrativo. Servidor público militar. Corpo de bombeiros. Transferência para a reserva remunerada. Idade limite. Lei federal n. 13.954/2019. Decreto-lei n. 667/1969. Revogação do art. 93, i, da lei federal n. 7.479/1986. Recurso desprovido.” (TJDFT, RI n. 0730344-63.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, 3a TR, j. 03.02.2025)
5. Assim, mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal, de modo que a decisão na origem deve ser reformada, porque presente a probabilidade do direito e a urgência da medida.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
Para reformar a decisão agravada, nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. n. 13.954/2019, art.2o; Lei n. 6.880/1980, art. 98, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.